Tribunal: TJDFT
Processo: 0703434-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em busca e apreensão autuada sob o no 0710212-25.2018.8.07.0006, proposta em desfavor de TONY CARLOS DE SOUSA, rejeitou embargos de declaração em face da decisão que indeferiu o pedido de desentranhamento de mandado. Em suas razões recursais, discorre sobre o cabimento do agravo de instrumento. Alega que a comprovação de localização do veículo modifica o curso do processo, interferindo na eficácia da medida. Defende que a decisão agravada o impede de exercer seu direito de ver apreendido o veículo de sua propriedade. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a determinação de desentranhamento do mandado de busca e apreensão ou, subsidiriamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com o deferimento do pedido de desentranhamento do mandado. Cópia de comprovante de recolhimento das custas no id 14230837. Por intermédio do despacho de id 14287001, determinou-se o esclarecimento acerca de qual o fundamento legal para interposição do agravo de instrumento, diante da previsão contida no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil. Em resposta, o agravante juntou a petição e documentos de id 14409468. É o breve relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com a sistemática inaugurada pela Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil são taxativas. Leciona Marinoni que o “agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Portanto, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. Nesse sentido já se manifestou esse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DECLINOU COMPETENCIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NOVO CPC. ROL TAXATIVO. JULGAMENTO UNANIME. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência deste TJDFT de que o rol de hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de Agravo de Instrumento é taxativo, não comportando qualquer intepretação extensiva para abarcar outras situações. O legislador, ao editar a nova lei de procedimentos cíveis, objetivou, ao reformular a sistemática do recurso de Agravo, empregar celeridade aos processos para que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira mais célere, não incidindo preclusão sobre a matéria, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC. 2. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão n.991038, 20160020450903AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 07/02/2017. Pág.: 303/310) Na hipótese dos autos, nota-se que sua irresignação é dirigida à decisão que indeferiu o pedido de desentranhamento de mandado de busca e apreensão. Todavia, a impugnação deste recurso não se amolda a qualquer das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil em vigor, as quais, segundo abalizada doutrina, são taxativas[1]. Ao contrário do que alega o agravante, a decisão não se refere à tutela provisória (que foi anteriormente deferida), mas à observância de ordem consistente no fornecimento de endereço para localização do veículo. Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça analisou caso similar e entendeu que “, a decisão interlocutória que impõe ao beneficiário o dever de arcar com as despesas da estadia do bem móvel objeto da apreensão em pátio de terceiro não se relaciona de forma indissociável com a tutela provisória, mas, sim, diz respeito a aspectos externos e dissociados do conceito elementar desse instituto, relacionando-se com a executoriedade, operacionalização ou implementação fática da medida” (REsp 1752049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator [1] MARINONI. Luiz Guilherme. Novo Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: RT, 2015, vol. II, p. 533.